Tribunal: TJDFT
Processo: 0756012-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação ao cumprimento. Taxa SELIC. Alegação de anatocismo e excesso de execução. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva rejeitou impugnação quanto à alegação de excesso de execução e anatocismo na atualização pela Selic.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito configura anatocismo e excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo nem excesso de execução, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021 e Resolução n. 303/2019 do CNJ.
4. A capitalização da taxa Selic incidirá de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021; CNJ, Resolução n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084981, 0730735-32.2025.8.07.0000. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 28/01/2026 e Acórdão 2002860, 0702723-08.2025.8.07.0000. Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/05/2025.